Tribunal: TJSP
Processo: 1006213-41.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória - Prevenção da 25a Câmara da Seção de Direito Privado - Exegese do artigo 105 do novo Regimento Interno do TJSP - Apelo não conhecido, determinada a remessa à Câmara competente.